Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRABALHO. COBRADORA DE ÔNIBUS COLETIVO. FALECIMENTO POSTERIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A responsabilidade do Estado, bem como das concessionárias de serviço público, é objetiva. Para o reconhecimento do dever de indenizar, basta que haja provas do evento danoso, do dano e do nexo causal, não sendo necessária a demonstração da culpa do seu agente, tendo em vista a adoção da teoria do risco administrativo (art. 37, § 6°, da Constituição Federal). 2. Na hipótese, o óbito da vítima, cobradora de ônibus coletivo, ocorreu após vários anos do acidente de trabalho noticiado nos autos, figurando como “causa mortis” IAM (infarto agudo do miocárdio), dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensão arterial, restando configurada excludente de responsabilidade que deflagra o rompimento do nexo causal e consequentemente impede o reconhecimento do dever de indenizar por parte do Estado e da empresa de transporte coletivo.
3. Apelação conhecida e não provida.